Tribunal: STF
Processo: HC 58219
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- EXTORSAO. TENTATIVA CONFIGURADA.
- NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 145 E INDISPENSAVEL DISTINGUIR A HIPÓTESE
EM QUE A AÇÃO E EMPREENDIDA POR OBRA DO AGENTE PROVOCADOR, DAQUELA
EM QUE A AUTORIDADE, INFORMADA DO PROPOSITO INDICIADO, A ESTE DA
APENAS O ENSEJO DE AGIR, TOMANDO AS DEVIDAS CAUTELAS. NESTA HIPÓTESE
NÃO E ADMISSIVEL FALAR-SE EM CRIME PUTATIVO. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.